Tribunal: STF
Processo: RE 184149
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Benefício
previdenciário. Constituição, arts. 201, § 3º, e 202, caput. 3. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 193.456, a 26.2.1997,
por maioria de votos, assentou orientação segundo a qual os arts.
201, § 3º, e 202, caput, da Constituição de 1988, não são auto-
aplicáveis. 4. Benefício concedido após 5.10.1988. 5. Recurso
extraordinário não conhecido.